Tribunal: TJMT
Processo: 0015406-49.2019.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015406-49.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAX BARROS DE LIMA - CPF: 003.814.791-29 (APELANTE), MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - CPF: 811.047.311-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO.
1.

ABSOLVIÇÃO.

1
.1.

ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INADMISSIBILIDADE.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ENUNCIADO Nº. 37 TCCR/TJMT.

1.
2.
ESTADO DE NECESSIDADE. DESCABIMENTO
.
PERIGO ATUAL OU IMINENTE NÃO DEMONSTRADO.
2.

REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA
. IMPERTINÊNCIA. AFERIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONDENADO E EVENTUAL ADEQUAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS NA EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DAQUELE JUÍZO.
3.
CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO.
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
4
.
RESTITUIÇÃO DO ARMA DE FOGO APREENDIDA.
APELANTE COM REGISTRO DA ARMA. INVIABILIDADE.
REGISTRO VENCIDO
. PERDIMENTO DO ARTEFATO BÉLICO DISPOSTO NA LEI DO ESTATUTO DO DESARMANENTO (ART. 25 DA LEI Nº.
10.826/2006)
E NO CÓDIGO PENAL (ART.
91, II, CP).

5.

PREQUESTIONAMENTO
.

DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO.
RECURSO
DESPROVIDO
.
SINTONIA
COM
O PARECER MINISTERIAL.

1.1.
Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito insculpido no art. 14 da Lei 10.826/03, bem como, a eficiência da arma apreendida e munições, imperiosa a manutenção do decreto condenatório, ainda mais, quando se considera que por se tratar de crime de perigo abstrato é irrelevante a concretude da ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado.

- Outrossim, não há que se falar em ausência de dolo na conduta, se o porte ilegal de arma é crime de perigo abstrato, no qual, a comprovação do mero cometimento da conduta é suficiente para ensejar a tipicidade do crime, conforme o teor do Enunciado 37 deste TJMT: “
O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”.

1.2.
É insuficiente para que se reconheça a incidência da excludente de estado de necessidade (art. 24 do CP) a alegação genérica de que o réu portava artefato bélico e munições para se proteger (por se sentir ameaçado), se faltar lastro probatório mínimo a indicar que tenha agido com a finalidade de se salvar de perigo atual ou iminente.

2.
Compete ao Juízo das Execuções Penais, ao tempo em que exigir do apelante o pagamento da prestação pecuniária imposta, analisar a alegada incapacidade financeira ara honrá-la, mediante as
informações sobre as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo apenado, bem como, efetuar os ajustes cabíveis ao caso para o respectivo pagamento, incluindo-se, a possibilidade de parcelamento. Precedentes deste Tribunal (TJ-MT - APR: 00012588620168110039).

3.

A isenção do pagamento de custas e despesas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, único competente para analisar possível mudança da situação econômico-financeira do apenado

entre a data da condenação e a execução do título judicial.

4.
Se o magistrado determina no édito condenatório, o perdimento do artefato bélico no contexto do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ainda que comprovada a sua propriedade (mediante registro vencido),
constitui efeito da condenação e dispõe de expressa previsão legal (art. 25, da Lei nº. 10.826/2006 e art. 91, II do CP).

5.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais, em conformidade com a melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Max Barros de Lima
foi
condenado
pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
, à reprimenda de
2 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa
,
substituída
por
duas
restritivas de direitos, consistente em
prestação pecuniária
no importe de
três

salários mínimos
e
prestação de serviços à comunidade
durante o período da pena imposta,
pela autoria do crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo e Munição de Uso Permitido
(
art. 14 da Lei 10.826/03) (ID
115397469).

O apelante pugnou a
absolvição
com base na
existência da excludente de ilicitude do
estado de
necessidade
, ou
subsidiariamente,
pela atipicidade da conduta diante da
ausência do
elemento subjetivo do tipo penal
,
visando ainda a
restituição
da arma de fogo. Se vencido em tal tese, almejou que fosse
reduzida
a prestação pecuniária substitutiva para o patamar mínimo de 1 salário mínimo vigente à época do fato delituoso, devido a sua
condição de hipossuficiência
, além da
isenção das custas processuais, prequestionando
toda a matéria

(ID
115397481
).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
do apelo (ID
123111968
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso
(ID
131216174),
conforme transcrição que se faz do sumário respectivo:

“Apelação criminal – sentença penal condenatória pela prática do delito tipificado no art. 14, da Lei nº. 10826/03 – postulada absolvição do crime porte ilegal de arma de fogo devido à ausência de lesividade da conduta perpetrada – inviabilidade – crime de perigo abstrato - alternativamente, pretendida diminuição do quantum de pena imposta ao recorrente, tendo por subsídio a indevida análise das circunstâncias judiciais e legais - insubsistência – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade – requerida restituição da arma apreendida – impossibilidade - decisão monocrática escorreita –
pelo improvimento do recurso
”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 1
2 de julho de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na madrugada de 20.2.2019,
Max Barros de Lima
portou arma de fogo, tipo pistola, marca
Taurus,
modelo 838, calibre 380, número de série KIW96023,
de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal,
em via pública, na região conhecida como “Trevo da Melancia” em Tangará da Serra/MT.

Narra-se que, na data e local acima declinados, o apelante foi abordado pelo pelotão da Polícia Militar, durante uma operação de bloqueio policial. Durante a revista policial, os milicianos localizaram a arma de fogo no interior do seu veículo. Além disso, constatou-se que o registro da arma estaria vencido.

Diante desse cenário, ele foi preso em flagrante e denunciado pela prática do delito incurso nas penas do art. 14, da Lei nº. 10.826/03.

Após regular tramitação processual,
Max
foi
condenado
pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
, à reprimenda de
2 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa
,
substituída
por
duas
restritivas de direitos,
consistentes em
prestação pecuniária
no importe de
três salários mínimos
e
prestação de serviços à comunidade,
durante o período da pena imposta,
pela autoria do crime de
Porte Irregular de Arma de Fogo e Munição de Uso Permitido
(
art. 14 da Lei 10.826/03).

Neste grau de jurisdição,
a Defesa visa a
absolvição
em razão da
existência da excludente de ilicitude do
estado de necessidade
, ou
subsidiariamente,
pela atipicidade da conduta diante da
ausência de dolo,
visando ainda a restituição da arma de fogo. Se vencido em tal tese, almejou a
redução
da prestação pecuniária para o
patamar mínimo de 1 salário mínimo
vigente à época dos fatos, em razão da sua condição de hipossuficiência, além da
isenção das custas processuais, prequestionando
toda a matéria.

A
existência do crime
(materialidade) e a
autoria
atribuída ao apelante estão comprovadas pela sua confissão e pelas declarações das testemunhas, colhidas nas fases, policial e judicial (ID
115397452 – fls. 17/18; 13; 14; 115397465)
, corroboradas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID
115397452 – fl. 12
);
Boletim de Ocorrência (ID
115397452 – fls. 26/28);
Auto de Apreensão (ID
115397452 – fl. 29)
, Laudos Periciais (ID
115397452 – fls. 31/35
)
e Relatório Policial (ID
115397452 – fls. 41/42
).

Passo à análise das teses defensivas.

1.

ABSOLVIÇÃO

1.1.
ATIPICIDADE DA CONDUTA

Em síntese, a Defesa do apelante almeja sua absolvição diante da ausência do dolo.

Mas,
sem razão
.

Primeiramente, ressalte-se que o apelante confessou em ambas as fases da persecução penal, que transportava a arma apreendida, afirmando em Juízo, que estava com o artefato bélico (uma pistola) no interior do veículo, a qual possuía registro vencido.

Narrou, ainda, que portou a arma de fogo no seu veículo por temer por sua vida, visto que trabalha em região rural e tais locais seriam “perigosos”, além disso, já teria sido “perseguido” por dois indivíduos que utilizavam uma motociclista em outra ocasião. Por fim, afirmou que não possuía permissão para portar arma de fogo (ID 115397452 – fls. 17/18 e 115397465).

Aliado à confissão do apelante e de acordo
Alex Fernandes Nogueira da Costa e Edson Ramão Gonçalves Debesa
, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, eles estavam realizando um bloqueio policial (em continuidade à
Operação Veranum
), e durante a abordagem ao veículo conduzido pelo apelante, localizaram uma arma de fogo, tipo pistola, contendo 16 munições intactas (calibre 380), com o registro vencido, no interior do veículo (ID 115397452 e 115397465).

Nesse ponto, aliás, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie (Vide Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Além de não ter comprovado suas alegações, o próprio apelante afirmou que já possuía a arma de fogo para se “defender”, porque se sentia ameaçado nos locais em que trafegada com seu veículo, e além disso, mesmo que verdadeira a assertiva, é impossível ignorar que a conduta, ainda assim, constitui crime, não sendo exigido o dolo específico para a consumação do crime em questão.

No mesmo sentido, transcreve-se excerto de julgado:

“(...) O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta ou de perigo abstrato, conforme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “Por fim, o crime de porte ilegal de arma de fogo consuma-se com a mera conduta de portar tal instrumento, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva,
não se exigindo qualquer finalidade específica, isto é, dolo específico
(...)” (STJ, HC 334.533/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/12/2015) (...)”. (TJ-MT - APR: 00016842820158110009 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/01/2020). Destaquei.

“(...) A conduta de portar arma de fogo e munição é hipótese de crime abstrato, cuja caracterização independe do resultado concreto da ação, visto que é objetivo da norma penal transcender a proteção da incolumidade pessoal, para alcançar a tutela de liberdade individual e coletiva como um todo (...)”. (Ap 130403/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018).

Com efeito, é preciso ressaltar que se trata de crime de
perigo abstrato
, ou seja, basta a mera exposição do bem jurídico penalmente tutelado à situação de perigo, para que se opere a consumação. Logo, o fato de o apelante ter portado a arma e munições, por si só, oferece risco à coletividade, infringindo o disposto no tipo penal.

Ademais, aceitar a justificativa de que o porte de arma e munições se deu em razão do apelante ter, outrora, se sentido ameaçado diante da falta de policiamento nos locais em que trafega com seu veículo, legitima, ainda assim, o delito de porte de arma de fogo, porquanto em desacordo com a lei vigente, e frise-se, tanto a arma quanto as munições com eficiência demonstrada (ID
115397452
), implicaria em claro descumprimento à intenção do legislador, quando da elaboração do Estatuto do Desarmamento, qual seja, a de salvaguardar a coletividade como um todo.

Outrossim, não há que se falar em ausência de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, pois, a legislação em vigor sobre o tema, visa salvaguardar a segurança pública e a paz social - incolumidade pública -, que são colocadas em risco com o porte ilegal de arma de fogo, de acessório ou de munição.

Sobre a matéria, é pacífico o entendimento nos Tribunais Pátrios, conforme se denota do excerto de Julgado do STJ:

“(...) Os crimes de perigo abstrato são os que prescindem de comprovação da existência de situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado, ou seja, não se exige a prova de perigo real, pois este é presumido pela norma, sendo suficiente a periculosidade da conduta, que é inerente à ação. 2. As condutas punidas por meio dos delitos de perigo abstrato são as que perturbam não apenas a ordem pública, mas lesionam o direito à segurança, daí porque se justifica a presunção de ofensa ao bem jurídico (HC 451716/RS. Ministro JORGE MUSSI. QUINTA TURMA. DJe 09/08/2018) (...)” (STJ –Decisão Monocrática - RHC 150405 PR 2021/0220029-3, Data da Publicação: 29.11.2021).

Registro que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal pacificou o entendimento de que
“O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, Enunciado Orientativo nº 37).

Destarte,
não
merece acolhimento o pedido absolutório.

1.2.
ESTADO DE NECESSIDADE

No que diz respeito ao segundo delito pelo qual foi condenado, o apelante
pleiteou a sua
absolvição
, aduzindo que portava

arma de fogo para se proteger, estando, dessa maneira, amparado pela excludente do estado de necessidade
(art. 24 do CP).

Explica que a existência de perigo atual se comprova pelo fato de que o
apelante transportou a arma de fogo no seu veículo, visando proteger sua vida, visto que dias anteriores ao fato noticiado nos autos, ele foi perseguido por 2 indivíduos em uma motocicleta em que estava prestando serviço (em uma área rural) e naquele local em que “não se encontra nenhum posto policial, nem mesmo tem sinal de torre para celular, tendo em vista ser local de alta índice de assaltos”. Segue narrando que, de fato, o apelante levou a referida arma de fogo, com o registro, embaixo de banco traseiro do seu veículo.

Nesse cenário, justifica que a ineficácia dos órgãos de segurança pública na repressão dos delitos
“fez com que
” o apelante portasse a arma com o objetivo de proteger a sua vida.

A sua conduta,
no entanto
, não comporta nenhuma excludente de ilicitude porque não houve comprovação de eventual perigo atual ou da existência de ameaça potencial no momento da prisão por porte ilegal de arma de fogo, limitando-se apenas a dizer que estava sendo se sentindo ameaçado em razão da falta de segurança pública.

Assim sendo, a hipótese abrangida pelo dispositivo não se amolda à realidade fática analisada,
pois o fato de se ter o objetivo de proteger a sua vida por causa da “falta” de segurança pública
não
o coloca em situação de perigo atual ou iminente, tampouco justifica o porte de arma de fogo para se proteger.

Dito de outro modo, perigo passado ou futuro não justifica o estado de necessidade.
Nessa linha intelectiva, confira-se
abaixo aresto de julgado desta Corte,
in litteris
:

(...) Inaceitável a alegação de estado de necessidade, eis que não esteve presente, em nenhum momento, perigo atual e iminente para o acusado, condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 24, do Código Penal (...)”. (N.U 0001684-28.2015.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Portanto, ausente
a comprovação de que o apelante estava submetido a perigo
atual ou iminente
– sendo insuficiente a mera alegação de que era ameaçado por terceiro –, resta
incabível o reconhecimento da excludente de ilicitude e, via de consequência, o pedido de absolvição com fulcro no art. 386, VI, do CPP.

2.

PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA

A pena privativa de liberdade imposta ao apelante foi substituída por duas sanções restritivas de direito: uma consistente na prestação de serviços à comunidade e outra em prestação pecuniária, correspondente ao pagamento de três salários mínimos.

A Defesa se insurgiu visando a
redução
da prestação pecuniária substitutiva, imposta no pagamento de três salários mínimos, para um salário mínimo,
considerando sua condição de hipossuficiente. A razão
não
lhe assiste, pois:

“(...) A suposta incapacidade financeira do apelante para o pagamento de prestação pecuniária deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, a quem compete, observadas as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda e, se for o caso, parcelar o pagamento (TJMT, AP N.U 0000510-14.2015.8.11.0096). (...)” (TJ-MT - APR: 00012588620168110039 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2020).

Até mesmo porque, poderá ser facultado ao apenado o parcelamento do valor fixado ou sua convolação em obrigação de natureza diversa, possibilidades que deverão ser submetidas ao crivo do Juízo das Execuções Penais, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas pelo apenado, analisar eventual pedido para alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos.

Nesse sentido tem decidido esta Egrégia Câmara Criminal:

“(...) Não vislumbrando qualquer ilegalidade nas penas restritivas de direitos, aplicada na sentença, deve sua situação econômico-financeira ser avaliada e discutida na fase da execução penal, momento que poderá demonstrar sua hipossuficiência econômica e questionar o valor da fixação da pena de prestação pecuniária e seu quantitativo, os quais, inclusive, podendo ser parcelado, do mesmo modo, não trata-se de uma faculdade atribuída ao réu para escolher cumprir a penalidade que melhor lhe convier. (...)” (TJ-MT - APL: 00010028720138110027 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 12/12/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/12/2018).

Destarte, mantenho inalterado o valor da prestação pecuniária imposta na sentença.

3.

DA RESTITUIÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO

Prosseguindo, a Defesa pleiteia a restituição do artefato bélico, sob a assertiva uma vez que o apelante possuía o registro do artefato bélico.

No entanto, o magistrado sentenciante determinou o perdimento do artefato bélico, determinando ao final a remessa ao Exército Brasileiro, como efeito da condenação em desfavor do apelante.

Com efeito, o art. 91, inc. II, do CP assim prevê:

Art. 91 - São efeitos da condenação:

(...)

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

Outrossim, confirmando esse raciocínio, o art. 25 o Estatuto do Desarmamento (Lei nº. 10.826/03), assim dispõe:

Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei.

Do artigo supramencionado, verifica-se que o Juiz agiu com acerto ao determinar o perdimento do artefato bélico e, apesar de o apelante possuir o registro do artefato, o mesmo

estava vencido.

Logo, se o perdimento da arma de fogo está previsto legalmente, uma vez que se originou da condenação, justamente, em razão da prática do crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido,

não há que se falar na reforma da decisão. Nesse sentido, colaciono julgado do TJSC:

“(...)
O perdimento do artefato apreendido em contexto de porte ilegal de arma de fogo, mesmo que comprovada sua propriedade, constitui efeito da condenação e decorre de expressa previsão legal contida no Estatuto do Desarmamento
(CP, art. 91, II, a; e Lei 10.826/03, art. 25). RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - APR: 00000038020168240282 Jaguaruna 0000003-80.2016.8.24.0282, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 30/04/2020, Quarta Câmara Criminal). Destaquei.

Dito isso, nego a pretensão defensiva.

4.
CUSTAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO

A defesa de busca, ainda, a isenção do pagamento das custas processuais, alegando a sua hipossuficiência.

Contudo,
não
prospera o pedido de dispensa do pagamento de custas e despesas processuais, seja por se tratar de ordem legal (art. 804 do CPP), seja porque inexiste previsão em lei contemplando a possibilidade, com fulcro na insuficiência de recursos econômico-financeiros do agente, de banimento daquela obrigação.

Além do mais, trata-se de matéria afeta ao
Juízo das Execuções Penais
, único competente para examinar possível mudança, entre a data da condenação e a execução do título judicial, da situação econômico-financeira do apenado, como bem ilustra trecho do aresto abaixo transcrito:

(...) 8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

5.
DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais, em conformidade com a melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

Isto posto, em
sintonia
com o parecer ministerial
,
nego

provimento
ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022